Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-19.2022.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001239-19.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 581.040.381-68 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro opostos para resguardar meação sobre imóveis rurais objeto de constrição judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos após indeferir todas as provas requeridas e julgar antecipadamente o mérito.

2. A sentença anterior já havia sido anulada pelo Tribunal por cerceamento de defesa, com determinação expressa de reabertura da fase probatória.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas requeridas e pelo novo julgamento antecipado do mérito, em descumprimento de determinação anterior do Tribunal que anulou sentença pelo mesmo vício.

III. Razões de decidir:

4. A controvérsia central (divisibilidade ou indivisibilidade dos imóveis rurais penhorados) é questão eminentemente fática, que depende de elementos técnicos como dimensão do módulo de propriedade rural, georreferenciamento, fração mínima de parcelamento e destinação econômica, cuja apuração exige prova pericial.

5. O indeferimento da prova pericial sob o fundamento de que o pedido foi genérico é insuficiente. Se o Juízo
a quo
entendia que o requerimento carecia de especificação, deveria ter intimado a parte a complementá-lo, e não simplesmente indeferido a prova.

6. Ao reiterar o julgamento antecipado e indeferir as provas, o Juízo de origem contrariou determinação expressa do Tribunal, que, ao anular a sentença anterior pelo mesmo vício, estabeleceu que a fase probatória deveria ser reaberta.

7. A sentença aplicou novamente o art. 843 do CPC, que pressupõe a indivisibilidade do bem, sem reunir elementos para concluir pela indivisibilidade dos imóveis, exatamente o que fora apontado como insuficiente no julgamento anterior.

8. A prerrogativa do Juiz de indeferir diligências probatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC) não pode ser exercida quando há controvérsia sobre questão de fato cuja elucidação depende de prova ainda não produzida.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com reabertura da fase probatória. Sem fixação de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado do mérito é inadmissível quando a matéria envolve questões fáticas que dependem de dilação probatória. 2. A apuração da divisibilidade de imóvel rural exige prova pericial sobre módulo de propriedade rural, georreferenciamento e fração mínima de parcelamento, não sendo suficiente a simples análise de matrículas imobiliárias. 3. O indeferimento de prova pericial por genericidade do pedido pressupõe prévia intimação da parte para complementar o requerimento. 4. Configura cerceamento de defesa o novo julgamento antecipado do mérito que contraria determinação expressa do Tribunal de reabertura da fase probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 843; Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 65.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 1002097-82.2019.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024; TJMT, apelação 1000540-71.2022.8.11.0036, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 7.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDALUCY DE OLIVEIRA CARVALHO
contra sentença (Id. 344093419) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1001239-19.2022.8.11.0018, opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para preservar à embargante a metade (50%) do produto da alienação dos bens imóveis de matrículas 1.897, 1.898, 1.899, 1.900, 1.901, 7.234 e 10.107 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT).

E condenou a embargante ao pagamento de custas na proporção de 50% (cinquenta por cento), com suspensão, contudo, da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, não houve condenação em honorários advocatícios, por não ser cabível em favor do Ministério Público.

A apelante suscita, em preliminar: (i) cerceamento de defesa, ante o indeferimento de todas as provas requeridas e novo julgamento antecipado, em descumprimento da determinação deste e. Tribunal; e (ii) intempestividade da contestação do Ministério Público.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do art. 843 do CPC, sob o argumento de que os imóveis rurais são divisíveis, requerendo a exclusão da penhora sobre a sua quota-parte. Subsidiariamente, requer que a meação seja calculada sobre o valor de avaliação dos bens, e não sobre o produto da arrematação.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 344093429, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 350523361, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDALUCY DE OLIVEIRA CARVALHO
contra sentença (Id. 344093419) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1001239-19.2022.8.11.0018, opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para preservar à embargante a metade (50%) do produto da alienação dos bens imóveis de matrículas 1.897, 1.898, 1.899, 1.900, 1.901, 7.234 e 10.107 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT).

A razão central do presente recurso diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de todas as provas requeridas e do novo julgamento antecipado do mérito.

Registro, de início, que esta não é a primeira vez que o tema é submetido a esta e. Corte nos mesmos autos. Em 25.9.2024, por unanimidade, esta c. Câmara deu provimento à primeira apelação para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa, oportunidade em que consignei:

“
[...] a questão relativa à quota-parte devida ao cônjuge, objeto de constrição em autos outros, estaria a depender da produção de outras provas para apurar se os imóveis rurais são pro diviso ou pro indiviso, uma vez que a divisão do imóvel não pode ser inferior à área da dimensão do módulo de propriedade rural, a teor do que estabelece o art. 65, caput e § 1o, do Estatuto da Terra regido pela Lei n. 4.504/1964.
” (trecho do voto condutor, Id. 242814682 – pág. 4).

E concluí:

“
[...] não havia elementos suficientes para o d. Juízo a quo aplicar a disposição do art. 843 do Código de Processo Civil que trata da penhora de bem indivisível, que pudesse justificar o julgamento antecipado do mérito da pretensão originária.
” (trecho do voto condutor, Id. 242814682 – pág. 4).

Desse modo, esta c. Câmara anulou a primeira sentença, determinando “
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase probatória
” (Id. 242814682 – pág. 5).

O v. acórdão transitou em julgado em 22.1.2025 (Id. 263597276). Os autos retornaram ao d. Juízo de origem, que reabriu o prazo para impugnação à contestação (Id. 344093413) e, em seguida, intimou as partes para especificação de provas (Id. 344093415).

A apelante requereu a produção de prova documental, testemunhal e pericial (Id. 344093416). O Ministério Público, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 344093418).

O d. Juízo
a quo
, no entanto, indeferiu todas as provas e, mais uma vez, julgou antecipadamente o mérito, assim fundamentando:

“
INDEFIRO o pedido de produção de prova documental formulado pela embargante, consistente em documentos já acostados aos autos, uma vez que, por já integrarem o processo, inexiste necessidade de nova produção.

Quanto ao pedido de prova pericial, verifica-se que este se deu de forma genérica sem especificar claramente o que se pretendia provar, tampouco indicou em qual área seria a perícia pretendida, desse modo, INDEFIRO o pedido.

Quanto ao pedido de oitiva de testemunha, verifica-se que é desnecessário, tendo em vista que os documentos constantes dos autos, são suficientes para formação da convicção deste julgador.
” (Id. 344093419 – pág. 5).

O cerceamento de defesa é manifesto, e o é por múltiplas razões.

Primeiro, porque a controvérsia central dos autos (se os sete imóveis rurais penhorados são divisíveis ou indivisíveis) é eminentemente fática e não pode ser dirimida sem dilação probatória. A divisibilidade do imóvel rural depende de elementos técnicos: dimensão do módulo de propriedade rural na região, georreferenciamento, fração mínima de parcelamento e destinação econômica, cuja apuração é própria de prova pericial. Não se trata de questão que possa ser resolvida pela simples leitura das matrículas imobiliárias.

Segundo, porque o indeferimento da prova pericial sob o fundamento de que o pedido foi “genérico” é insuficiente. Se o Juiz entendia que o requerimento carecia de especificação, deveria ter intimado a parte a complementá-lo, e não simplesmente indeferido a prova. Ademais, o contexto dos autos torna clara a finalidade da perícia: apurar se os imóveis rurais, individualmente ou em conjunto, são suscetíveis de divisão sem violação ao art. 65 do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964), que veda a divisão em área inferior ao módulo de propriedade rural.

Terceiro, porque o d. Juízo
a quo
, ao reiterar o julgamento antecipado e indeferir as provas, contrariou a determinação expressa deste e. Tribunal de Justiça, que, ao anular a sentença anterior pelo mesmo vício, estabeleceu que a fase probatória deveria ser reaberta.

A sentença aplicou novamente o art. 843 do CPC, que pressupõe a indivisibilidade do bem, sem ter reunido elementos para concluir pela indivisibilidade dos imóveis, exatamente o que foi apontado como insuficiente no julgamento anterior.

A esse respeito, é pacífico o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil
.” (TJ-MT, apelação 1002097-82.2019.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024).

“
O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe
” (TJ-MT, apelação 1000540-71.2022.8.11.0036, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 7.2.2024).

É certo que o Juiz é o destinatário da prova e detém a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis, protelatórias ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Essa prerrogativa, contudo, não é ilimitada, porquanto não pode ser exercida quando há controvérsia sobre questão de fato cuja elucidação depende de prova ainda não produzida.

In casu
, a própria sentença reconheceu que a pretensão da embargante, ora apelante, dizia respeito à meação sobre imóveis rurais, mas deixou de enfrentar a questão prévia e essencial: a divisibilidade ou indivisibilidade desses imóveis, limitando-se a aplicar o art. 843 do Código de Processo Civil como se a indivisibilidade fosse incontroversa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para novamente anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,
ordenando
expressamente ao Magistrado que dê regular processamento ao feito e reabra a fase probatória, nos termos da fundamentação
supra
.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026